Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739368-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHAES, WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHAES, LEONIDAS TEIXEIRA MAGALHAES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHAES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHAES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHAES DE ALMEIDA, MARCIA TEIXEIRA MAGALHAES, SONIA TEIXEIRA MAGALHAES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PAULO TEIXEIRA MAGALHAES, JANAINA TEIXEIRA MAGALHAES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHAES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONILIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXAO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXAO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714645-94.2022.8.07.0018 proposto por TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHÃES, MARCONI TEIXEIRA MAGALHÃES, WILSON TEIXEIRA MAGALHÃES, WESLEY TEIXEIRA MAGALHÃES, LUCIMAR TEIXEIRA MAGALHÃES, LEÔNIDAS TEIXEIRA MAGALHÃES, WILLIAN TEXEIRA MAGALHÃES, WELLINGTON TEIXEIRA MAGALHÃES, LUZINETE TEIXEIRA MAGALHÃES DE ALMEIDA, MÁRCIA TEIXEIRA MAGALHÃES, SÔNIA TEIXEIRA MAGALHÃES, ADRIANA TEIXEIRA MAGALHÃES, JOÃO PAULO TEIXEIRA MAGALHÃES, JANAÍNA TEIXEIRA MAGALHÃES, ALESSANDRA TEIXEIRA MAGALHÃES, ROSILENE DE SOUZA MAGALHÃES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOÍZIO TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHÃES, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHÃES, MELÂNIO TEIXEIRA MAGALHÃES, MARILENE TEIXEIRA MAGALHÃES, MAURILA TEIXEIRA MAGALHÃES DE MORAES, JOÃO TEIXEIRA MAGALHÃES NETO, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHÃES, RICARDO PEREIRA DE SOUZA, SELMA PEREIRA DE SOUZA, PRISCILA PEREIRA SOUZA, MODESTA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GUILHERME PEREIRA DE SOUZA, HUGO LEONARDO PEREIRA DE SOUZA, SULINO PEREIRA DE SOUZA, MARCIONÍLIA TEIXEIRA DA PAIXAO, LUCY GOMES DA PAIXÃO PAULINO, WILLIAM TEIXEIRA DA PAIXÃO, VALDECI TEIXEIRA DA PAIXÃO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206271789 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando o valor integral dessa execução no importe de R$126.144,39 (cento e vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), observada a cota parte individual de cada exequente, na forma discriminada no quadro de credores. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma não estar configurada preclusão a respeito da impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, uma vez que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, a definição do quantum debeatur envolve matéria de ordem pública. Pondera que é permitida a revisão e retificação do quantum exequendo, inclusive de ofício, até o pagamento do respectivo precatório, nos termos do artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997. Destaca haver manifestado discordância em relação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que não estaria configurada preclusão a respeito da fixação do montante efetivamente devido. Com base nesses argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o exame da irresignação manifestada em relação ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 64176586 e 64176587. Esta Relatoria, consoante o despacho exarado no ID 64202984, facultou à agravante a manifestação a respeito de possível intempestividade do recurso. Em resposta (ID 64570448), a agravante alega que se encontra representada em Juízo pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, razão pela qual os prazos processuais passaram a ser computados em dobro. Afirma, ainda, que foi reconhecido em seu favor o direito ao prazo em dobro para se manifestar nos autos. Sustenta, ao final, não estar evidenciada a tempestividade do recurso. É o relatório. Decido. No caso em exame, a agravante encontra-se representada em Juízo pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, em decorrência de avocação por conveniência administrativa, fundamentada na Lei Complementar no 395/2001. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a avocação da representação judicial de empresas públicas do Distrito Federal pela Procuradoria Geral do Distrito Federal não lhes assegura a mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, a exemplo da contagem em dobro dos prazos processuais (Acórdão 1186530, 00246390320168070018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há como ser reconhecido, em favor da agravante, o direito à contagem em dobro do prazo recursal. No entanto, da análise dos autos do processo originário, constata-se que, contra a r. decisão recorrida, foram opostos embargos de declaração por LEONÍDIA BRAGA MEIRELES e ARIEL GOMIDE FOINA (ID 206914431), os quais ainda estão pendentes de exame. A oposição de embargos de declaração acarreta a interrupção do prazo recursal em relação ao decisum impugnado, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Dessa forma, constatada a interrupção do prazo recursal em relação à decisão objeto do agravo de instrumento, deve ser reconhecida a tempestividade da irresignação manifestada pela agravante, circunstância que, agregada à satisfação dos demais requisitos legais, torna impositiva a admissão do recurso. Verifico que a agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Tendo em vista que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou nos autos do processo de origem, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 14:24:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora